Tribunal: STF
Processo: Rcl 45377
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES. REQUISITOS DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. ALEGADA OFENSA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.351 E 1.354. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE SE INDEFERE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Pedro Gomes Soares e outros, contra decisão proferida pelo juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Nova Andradina/MS, nos autos do Mandado de Segurança nº 0804964-44.2020.8.12.0017, sob a alegação de violação à autoridade de decisões desta Corte proferidas nas ADIs 1.351 e 1.354.
    Narram os reclamantes, eleitos vereadores do Município de Nova Andradina/MS para o exercício do mandato 2021/2024, que impetraram mandado de segurança preventivo na origem, com o objetivo de garantir o direito de concorrerem à eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, para o biênio 2021/2022. 
    Alegam, contudo, que o artigo 26 da Lei Orgânica Municipal veda a participação dos vereadores com menos de um ano de filiação partidária, constituindo verdadeira cláusula de barreira. Sustentam que a lei orgânica municipal invadiu a competência exclusiva da câmara para legislar e regulamentar matéria afeta às funções e ao exercício do Poder Público.
    Aduzem que, ao indeferir o pedido de antecipação de tutela no referido writ, o juízo reclamado viola o entendimento firmado por esta Corte nas ADIs 1.351 e 1.354, no sentido da “impossibilidade de a ‘cláusula de barreira’ estabelecer direitos diferenciados entre os membros da Câmara dos Deputados Federais”.
    Por estes fundamentos, requerem a concessão de liminar, para suspender a decisão proferida pelo juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Nova Andradina/MS nos autos do Mandado de Segurança nº 0804964-44.2020.8.12.0017 “e, por conseguinte DEFERIR liminarmente e inaudita altera pars, a concessão da tutela pretendida, a fim de assegurar aos Reclamantes seu direito líquido e certo de se candidatarem a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, afastando a “cláusula de barreira” imposta pelo § 1º, do art. 26, da LOM”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Fixadas tais premissas, verifica-se que, no caso sub examine, o reclamante sustenta que a decisão reclamada, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, impedindo que os impetrantes concorram às eleições da Mesa Diretora da Câmara, teria violado as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 1.351 e 1.354.
    Com efeito, no julgamento da ADI 1.351 e ADI 1.354, o Supremo Tribunal apreciou a chamada “cláusula de barreira”, considerando inaceitáveis os patamares de desempenho e a forma de rateio relativa à participação no Fundo Partidário e ao tempo disponível para a propaganda partidária adotados pela lei, conforme se observa da seguinte ementa, in verbis:
    “PARTIDO POLÍTICO - FUNCIONAMENTO PARLAMENTAR - PROPAGANDA PARTIDÁRIA GRATUITA - FUNDO PARTIDÁRIO. Surge conflitante com a Constituição Federal lei que, em face da gradação de votos obtidos por partido político, afasta o funcionamento parlamentar e reduz, substancialmente, o tempo de propaganda partidária gratuita e a participação no rateio do Fundo Partidário. NORMATIZAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE - VÁCUO. Ante a declaração de inconstitucionalidade de leis, incumbe atentar para a inconveniência do vácuo normativo, projetando-se, no tempo, a vigência de preceito transitório, isso visando a aguardar nova atuação das Casas do Congresso Nacional.” (ADI nº 1.351/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 30/3/07) 
    Nada obstante a alegação dos autores e sem prejuízo de ulterior reapreciação por parte do digno Ministro relator, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, violação ao que decidido nas ADI’s 1.351 e 1.354, haja vista que o contexto fático subjacente à decisão difere dos paradigmas apontados como violados.
    Em não havendo, portanto, estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, não se vislumbra fumus boni iuris na alegação formulada, razão pela qual inviável a concessão de tutela provisória de urgência na espécie. 
    Ex positis, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada, nos termos do art. 13, VIII, do Regimento Interno do STF c/c o art. 300, caput, I, do CPC. 
    Encaminhe-se os autos ao digno Ministro Relator. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de dezembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente